Tribunal: TJDFT
Processo: 0707764-43.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE RETENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALCANCE. PERÍCIA. INDICAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO. RELAÇÃO PRIVADA. ENCARGO DA PARTE INTERESSADA. BENFEITORIAS. VALOR. LAUDO PERICIAL. IMPARCIALIDADE. INFIRMAÇÃO.
1. O artigo 98, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil dispõe sobre o alcance da gratuidade de justiça com relação às atividades dos auxiliares da justiça, dentre eles o perito, que não se confunde com a figura do assistente técnico.
2. A norma legal que prevê aos beneficiários da gratuidade de justiça o acesso à utilização de perícia técnica apenas dispõe sobre o alcance dos honorários ao perito, sendo incabível ao magistrado estabelecer o previsto no dispositivo para albergar também a pretensão de designação de um assistente técnico, este último, profissional que atua de forma particular e sob a confiança das partes contratantes. Precedentes STJ.
3. O assistente técnico firma relação de natureza privada com a parte responsável por sua contratação, por sua conta e risco, cuja indicação é mera faculdade da parte interessada nos seus serviços, sem que a falta de sua nomeação acarrete qualquer espécie de nulidade processual, não estando seus serviços acobertados pelos benefícios da gratuidade de justiça previstos no artigo 98, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil.
4. A perícia técnica, realizada por engenheiro civil, nomeado pelo Juízo, facultada a indicação de assistentes técnicos, formulação de quesitos e participação das partes em sua execução, dada a oportunidade de impugnação específica destinada a elucidar dúvidas passíveis de influenciar no convencimento do juiz, não pode ser desconsiderada em razão de mero inconformismo da parte insatisfeita.
5. Descabida a pretensão de que a verba indenizatória seja majorada sem qualquer prova que possa infirmar o laudo produzido por perícia técnica.
6. Recurso conhecido e desprovido.